Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL DO ESPÓLIO. IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INÍCIO DA POSSE EXCLUSIVA DA MEEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DATA DA CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO. MARCO TEMPORAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que, em sede de embargos de declaração opostos em ação de inventário, reconheceu a omissão da decisão anterior quanto à responsabilidade pelos débitos de IPTU e TLP do imóvel ocupado pela meeira. A decisão agravada determinou que a meeira arcasse com os tributos vencidos a partir da concessão formal do direito real de habitação (23/02/2022), e que os débitos anteriores permanecessem de responsabilidade do espólio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a meeira deve arcar com os tributos de IPTU e TLP desde a abertura da sucessão (22/07/2020); (ii) estabelecer se há elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé aos agravantes.
III. Razões de decidir
3. O bem imóvel objeto da controvérsia integra o acervo hereditário e, até a partilha, permanece em condomínio indivisível (CC 1784 1791);
4. Em caso de posse exclusiva do bem do espólio por um dos condôminos, este deve responder pelos encargos tributários gerados durante o período, para evitar enriquecimento sem causa. Precedentes.
5. No presente caso, não há elementos probatórios suficientes para comprovar a posse exclusiva da meeira no período entre a abertura da sucessão e a concessão formal do direito real de habitação.
6. As partes apresentaram versões contraditórias sobre a ocupação do imóvel, sem prova concreta da efetiva posse exclusiva da meeira no período anterior a 23/02/2022, o que justifica a adoção deste marco como referência para a atribuição da responsabilidade tributária.
7. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova de dolo, o que não se verifica nos autos, pois ambas as partes se contradisseram ao longo do processo, não sendo possível extrair a verdade dos fatos sem dúvida razoável.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos herdeiros e indeferiu-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.
______
Dispositivos relevantes citados: CC 1784 1791.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941742, 0736047-23.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1892526, 0720194-71.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1723356, 0710231-73.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.